Tribunal: TJES
Processo: 5001245-65.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001245-65.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISANGELA FAGUNDES ESTANHE e outros
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):SAYONARA COUTO BITTENCOURT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Apesar de comungar de parcela da fundamentação exposta, bem como o desfecho do julgamento, entendo prudente ressaltar que a responsabilidade do banco no caso é objetiva, e não integral, conforme descrito no voto.

Da mesma forma, o banco réu possui o dever de garantir a devida segurança à seus clientes quando da realização de transações bancárias dentro de suas dependências, não se tratando a ação direta de terceiros, nesse caso, como situação de fortuito externo, não havendo o rompimento do nexo de causalidade.

Feitas as referidas assertivas, acompanho integralmente a conclusão do voto.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5001245-65.2019.808.0011

RECORRENTE/
RECORRIDA
:
ELISANGELA FAGUNDES ESTANHE

RECORRIDO/
RECORRENTE
:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
A: A SRA. JUÍZA DE DIREITO SAYONARA COUTO BITTENCOURT

V O T O

Cuidam-se de Recursos Inominados
interpostos por
ELISANGELA FAGUNDES ESTANHE
(
id. 299290) e SICOOB (id, 299294)
posto que inconformados com a r. Sentença (id. 299287) que
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o Requerido, ora recorrente, ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Quanto à autora, sustenta que a COOPERATIVA teve resultado de 1,6 bilhão de patrimônio líquido em 2018, por isso, requer a majoração dos danos morais, por entender serem ínfimos diante da situação de medo e impotência por parte da autora.

Já o recorrente SICOOB, alega a invalidade do boletim de ocorrência, uma vez que o suposto assalto ocorreu na Rua Capitão Deslandes, rua essa, com Ponto de Taxi 24 horas (fato público e notório), tanto que nesse ponto que os policiais encontraram as supostas vítimas. Aduz, ainda, que não ocorreram os danos morais, pois, a autora não provou quais os danos causados pela cooperativa.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Decido.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade dos recursos, razão pela qual conheço-os, recebendo-os apenas no efeito devolutivo, eis que não verifico prejuízo irreparável aos recorrentes, caso não seja dado também o efeito suspensivo.

Inicialmente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 98 do CPC.

No
mérito, em que pese a irresignação dos recorrentes, entendo que a r. sentença recorrida deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, senão vejamos.

O
Recorrente aduz, em suma, a ausência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, especialmente a ação ou omissão culposa da instituição financeira e o nexo de causalidade.

No entanto, verificou-se nos autos a c
omprovada falha no sistema de segurança do Recorrente, pois ocorrido um assalto em suas dependências, é patente o dever de indenizar.

Quanto à comprovação dos fatos, o boletim de ocorrência aos id. 299246 corrobora o alegado na exordial.

O dever de segurança inerente à atividade bancária não pode ser afastado nem mesmo pelo fato doloso de terceiro, existindo uma responsabilidade da instituição financeira fundada no risco integral. As adversidades sofridas pelo autor, a aflição e o desequilíbrio em seu bem-estar, fugiram à normalidade e se constituíram em agressão à sua dignidade.

Acresça-se a isso que, levando-se em consideração tal dever de
segurança, inerente à atividade prestada pelas instituições financeiras, tem-se o delito de roubo como fato previsível na atividade bancária e se enquadrando a hipótese como fortuito interno que não exclui o dever de indenizar.

Quanto a isso, a jurisprudência do STJ é sólida no que diz respeito à responsabilidade objetiva dos bancos, tendo inclusive editado o enunciado de Súmula 479, com a seguinte redação: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Assim, a instituição bancária responde objetivamente por danos causados por delitos praticados por terceiros em seu estabelecimento, hipótese de fortuito interno, de acordo com a Teoria do Risco do Empreendimento, adotada pelo art. 14,
caput
, do CDC.

Outrossim, não tendo o Recorrente SICOOB demonstrado a presença de alguma excludente de responsabilidade do art. 14, § 3°, do CDC, deve ser mantida a condenação à indenização por danos morais, face à falha na segurança da requerida que acabou por colocar em risco a incolumidade física e a própria vida do requerente.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de
R$
5
.000,00
está em patamar razoável e condizente com a situação vivenciada, com as condições socioeconômicas do requerente e com a capacidade financeira do ofensor em arcar com a indenização, atendendo, ainda, o caráter punitivo compensatório da reparação.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente SICOOB ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Condeno a recorrente Elisângela em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, no entanto, isento-a ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.